Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO - CPF: 709.001.751-68 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES DE FRANCA BENTO - CPF: 940.454.101-04 (EMBARGADO), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (PROCURADOR), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA. e OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000767-09.2021.8.11.0000 (Id. n.o 96605977) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]1. "O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" [...](AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Em suas razões, de Id. n.o 97881979, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere ao art. 27 do CDC e o fato de a decisão ter extravasado os limites do pedido, que foi pautado exclusivamente em fato do serviço, atraindo para si a incidência do citado artigo.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos. Ao final prequestiona a matéria.

Contraminuta de Id. n.o 98552468 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão em relação a aplicação do art. 27 do CDC e o fato de a decisão atacada ter extravasado os limites do pedido, que foi pautado exclusivamente em fato do serviço, atraindo para si a incidência do citado artigo.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela parte agravada em face da parte agravante, por meio da qual aduz que adquiriram o imóvel n. 523, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, nesta comarca e, recentemente, foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, sendo os problemas estruturais decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

A parte agravante arguiu, em sede de preliminar, que o direito da parte agravada estaria prescrito, com base no prazo de 05 (anos) previsto no art. 27 do CDC.

Houve o saneamento do processo e, nessa oportunidade, o Juízo a quo rejeitou a prejudicial de mérito, por conta disso, recorre às agravantes pleiteando a reforma dessa decisão.

Pois bem.

Adianto que a decisão se mostra irretocável.

Isso porque sendo a demanda indenizatória decorrente de vícios na construção no imóvel, o STJ já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional é de 10 anos, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DEFEITO DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSON NCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015). 2. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, a Súmula 83/STJ se aplica também aos recursos especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA E INFORMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes com verificação de vício na construção, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. No que se refere aos requisitos para a inversão do onus probandi, consoante a regra disposta no artigo 6.o, inciso VIII, do CDC será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Na hipótese, é nítida a carência do Recorrido, especificamente de natureza técnica e informativa, principalmente quando a Recorrente encontra-se em patamar superior em tais áreas, como no caso em tela. À vista da natureza da sociedade empresária Agravante, em face do consumidor Agravado, não há dúvida acerca do grande desequilíbrio na relação contratual e na expertise no que toca à construção de imóvel, razão pela qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova.” (N.U 1013409-48.2020.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS DO CDC – PRAZO DECENAL – CÓDIGO CÍVIL – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – PROVA PERICIAL SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante os argumentos apresentados pela agravante de que há incidência do CDC no caso em questão, tem-se que a questão oriunda de vícios construtivos e sua indenização aplica-se o prazo decenal, consoante entendimento do STJ. Concluiu que, na falta de prazo específico do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos fixado pelo artigo 205 do CC/2002. Com relação a produção da prova oral, todos os questionamentos das agravantes podem ser elaborados na prova pericial, bem como todos os argumentos e perguntas a que aludem as agravantes podem ser apresentadas por ocasião da prova pericial nos quesitos, de modo que não se verifica a necessidade da prova oral, caracterizando-se como protelatória.” (N.U 1002275-87.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

O Juízo a quo ao proferir a decisão exarou, in verbis:

“ No que diz respeito ao prazo prescricional do pedido indenizatório, é de ser aplicado à regra geral do Código Civil que prevê o prazo de 10 (dez) anos, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não traz regramento específico ao caso. Assim, tem-se a sua inocorrência na espécie, pois não se operou o prazo de dez anos entre a data do evento danoso (23/07/2012) e a propositura da presente ação (20/11/2019).” - Id. n.o 73179020.

Portanto, mostra-se escorreita a decisão agravada, não havendo que se falar em aplicação do prazo prescricional quinquenal à hipótese.”
– Id. n.o 96605977.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a aplicação do art. 27 do CDC foi afastada em razão do entendimento sedimentado pelo c. STJ.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021